Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017978-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDECI CIPRIANO DE SOUZA - CPF: 424.193.601-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO TADEU BRUNETTA - CPF: 745.795.339-68 (APELADO), MARCOS PUPPI RACHINSKI - CPF: 841.987.109-53 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Usucapião EXTRAORDINÁRIO
–- EXTINÇÃO DA DEMANDA
em razão do autor não ter promovido o regular andamento do feito – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Tendo em conta que a Defensoria Pública, após a devolução da carta de intimação do autor, ora apelante, não foi intimada pessoalmente para requerer o que de direito, à toda evidência, o direito de defesa do autor, ora apelante, foi cerceado, razão pela qual a sentença recorrida deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VALDECI CIPRIANO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário de no 1017978-03.2019.8.11.0041, ajuizada em face de MÁRCIO TADEU BRUNETTA e MARCOS PUPPI RACHINSKI, em razão do autor não ter promovido o regular andamento do feito, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, cumulado com §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 71059481), o autor, ora apelante, narra que é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Narrado esse fato, sustenta que a sentença recorrida deve ser anulada diante do seu direito de defesa ter sido cerceado.

Afirma que, devolvida a carta de intimação expedida para que se manifestasse acerca da não localização dos réus, ora apelados, competia ao Juízo singular, antes de ter extinguido o processo, ter intimado pessoalmente o Defensor Público que lhe assiste para se manifestar nos autos, o que não fez.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para anular a sentença recorrida.

Não há contrarrazões, eis que não houve a triangularização da relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão do autor, ora apelante, não ter promovido o regular andamento do feito, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que a sentença recorrida deve ser anulada diante do seu direito de defesa ter sido cerceado.

Afirma que, devolvida a carta de intimação expedida para que se manifestasse acerca da não localização dos réus, ora apelados, competia ao Juízo singular, antes de ter extinguido o processo, ter intimado pessoalmente o Defensor Público que lhe assiste para se manifestar nos autos, o que não fez.

Assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, aos defensores públicos é dada a prerrogativa da intimação pessoal nos termos do artigo 128 da Lei Complementar de no 80/1994 e do artigo 186, §1o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos”.

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o”.

Ainda, acerca dessa regra, vejamos o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“§ 1.o: 3. Intimação pessoal. O defensor público, ou quem lhe faça as vezes, ainda que não seja servidor ou funcionário público,
deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo
(CPC 186 § 1.o e LAJ 5.o § 5.o). Se o caso, deverá ser dada vista pessoal aos autos (como, por exemplo, na hipótese de a parte representada pelo defensor dever apresentar contestação).”
(Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil 2018, pág. 628)

Nesse passo, tendo em conta que a Defensoria Pública, após a devolução da carta de intimação do autor, ora apelante, não foi intimada pessoalmente para requerer o que de direito, à toda evidência, o direito de defesa do autor, ora apelante, foi cerceado, razão pela qual a sentença recorrida deve ser anulada.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, ANULANDO OS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA REGULARIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

1. Intimação pessoal do defensor público. Nos termos da jurisprudência desta Corte, sobressai a prerrogativa da Defensoria Pública, prevista no § 5o do artigo 5o da Lei 1.060/50, de ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo e em qualquer grau de jurisdição, a fim de se resguardar os direitos das pessoas tidas por juridicamente necessitadas. Precedentes.

No caso dos autos, foi reconhecida, pelo acórdão estadual, a ausência de intimação pessoal do respectivo membro da Defensoria Pública acerca da sentença de parcial procedência da pretensão deduzida na inicial. Desse modo, resta configurada hipótese de nulidade prevista no artigo 247 do CPC, uma vez manifesto o prejuízo sofrido pela parte autora.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1395638/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
anular
a sentença recorrida e determinar a
devolução dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021